Tribunal: TCU
Processo: 033.162/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. em desfavor da Fundação de Saúde Cristo Rei, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 5655/2005 (Siafi/Siconv 546958), firmado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e que tinha por objeto o instrumento descrito como manutenção de unidade de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Fundação de Saúde Cristo Rei, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 5655/2005 - Siafi/Siconv 546958, que tinha por objeto a manutenção de unidade de saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Fundação de Saúde Cristo Rei; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Fundação de Saúde Cristo Rei, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.